Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO EM BAR. ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 965/2020. FATO NOVO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA LESIVIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram a d. Magistrada sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
2. A Lei Complementar n. 965, ao definir parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas - SIG, não constitui fato novo superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, na medida em que a infração urbanística comprovadamente ocorreu e a sua sanção obedeceu ao regramento legal vigente ao tempo de sua aplicação, constituindo ato jurídico perfeito não atingível pela Lei superveniente.
3. A Lei n. 5.547/15, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas, não prevê qualquer gradação na aplicação das penalidades administrativas, permitindo, inclusive, a aplicação de interdição de forma sumária sem necessidade prévia de advertência por meio de notificação.
4. O exame da lesividade da atividade de execução de música ao vivo como de risco ou não representa interferência no mérito administrativo, sendo que ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle jurisdicional do ato administrativo no que tange aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.
5. Tendo em vista que a impetrante não apresentou o licenciamento para a atividade de música ao vivo exercida no local, de modo a comprovar seu direito líquido e certo, mostra-se legal o Auto de Interdição impugnado.
6. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.